Tribunal: TJBA
Processo: 8039068-34.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039068-34.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: M. S. A. SERVICOS DE COLETA LTDA - EPP Advogado(s): CAIO NOGUEIRA VIEIRA AGRAVADO: Secretário da Fazenda do Município de Jequié e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TFF. LEI MUNICIPAL Nº 2.168/2021 DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. ART. 155 DA REFERIDA LEI. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. PREVISÃO DO ART. 83, XXII, I) DO RITJBA. IDÊNTICA CONCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MSA SERVIÇOS DE COLETA LTDA-ME contra Decisão, ID.228699703, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Dos Feitos De Relações De Consumo, Cíveis E Comerciais De Jequié , no Mandado de Segurança impetrado contra o SECRETÁRIO DA FAZENDA DA PREFEITURA DE JEQUIÉ-BA, tombado sob o nº 8001399-09.2022.8.05.0141, que indeferiu a tutela provisória de urgência. 2. Cinge-se a controvérsia em analisar a constitucionalidade ou não do artigo 155 da Lei Municipal nº 2.168/2021 do Município de Jequié que aumentou a Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF em mais de 1000%. 3. É cediço que o controle difuso de constitucionalidade pode ser realizado por qualquer juízo ou tribunal, em caráter “incidenter tantum”, ressaltando-se que, em segunda instância, o questionamento incidental sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público deve ser dirimido pelo Tribunal Pleno ou órgão especial competente. 4. Assim, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia cabe ao Tribunal Pleno julgar os incidentes de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público (art. 83, XXII, i) do RITJBA), havendo-se, a partir de então, que se definir pela constitucionalidade ou não do dispositivo impugnado. SUSCITADO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL PLENO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039068-34.2022.8.05.0000, de Jequié, em que é Agravante MSA SERVIÇOS DE COLETA LTDA-ME e agravado o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, SUSCITAR O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE do reajuste linear de mais de 1000% (mil por cento) promovido na Taxa de Fiscalização do Funcionamento pelo artigo 155 da lei Municipal nº 2.168/2021 do Município de Jequié, nos termos do art. 83, inciso XXII, i), do RITJBA, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR29/15